Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-18.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO. MEIOS AMPLOS. DELITO FORMAL. INTIMIDAÇÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO IDÔNEO. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. QUANTUM DE AUMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. MULTIRREINCIDÊNCIA ALIADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS.

1. Tendo o magistrado exposto os motivos orientadores de seu convencimento de forma suficiente e específica, permitindo a compreensão do decidido e o regular exercício do direito de defesa pelo réu, não se vislumbra deficiência (ou outro vício). Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

2.Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade de conduta.

3. O delito de ameaça(art. 147 do Código Penal) é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção efetiva de dar cabo ao mal prometido. 3.1. Se a vítima representou pela persecução penal, bem como requereu medidas protetivas, o temor causado pela seriedade das ameaças está demonstrado.

4. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura assegurada na sentença. 4.1. Incabível a compensação integral entre a multirreincidência e a confissão espontânea. 4.2. Em relação ao incremento aplicado, em que pese a legislação penal não tenha definido frações específicas para o aumento da pena em razão da multirreincidência, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1⁄4. 4.2. Assim, subtraindo-se de 1/4 a fração de 1/6, referente à compensação da atenuante, totaliza-se 1/12 de aumento.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.